Tribunal: TJES
Processo: 0010828-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010828-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IURY PETTER LEITE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010828-52.2021.8.08.0024

APELANTE: IURY PETTER LEITE DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ROSY ADRIANA VIEIRA NEPOMUCENO - ES21399-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
(
ART. 157, DO CÓDIGO PENAL
).
PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A PLEITOS EM QUE NÃO FORA SUCUMBENTE.

ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO CABIMENTO. ATIPICIDADE. DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ERA INTEIRAMENTE INCAPAZ NO MOMENTO DA AÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1. Preliminar de parcial provimento: Caso em que, na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante prevista no art. 63, III, alínea “d”, do Código Penal. Outrossim, na terceira fase, não houve a incidência da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Por fim, o Juízo sentenciante deixou de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, na forma do art. 387, IV, do CPP, ante a ausência de elementos suficientes nos autos para a fixação dos danos causados pela infração. Assim sendo, o apelante carece de interesse recursal quanto a tais pleitos. Acolhimento da preliminar para conhecer parcialmente do recurso.

2. Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. Precedentes.

3. Não há que se falar em atipicidade da conduta, em razão do apelante ser usuário de drogas, visto que eventual dependência toxicológica não afasta, por si só, a imputabilidade do agente. Nesse sentido, é de se pontuar que, no caso vertente, não restou demonstrado que, no momento da ação, o acusado era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, razão pela qual não há como reconhecer a inimputabilidade.

4. Não comporta guarida o pleito desclassificatório do crime de roubo para o de furto, eis que configurado o emprego de grave ameaça à pessoa, mediante uso de simulacro de arma de fogo, para obtenção de coisa alheia móvel.

5. Revela-se inidônea e genérica a desvaloração do balizador da culpabilidade, sedimentada no fundamento de que o grau de reprovabilidade da conduta é elevado, sendo de rigor, portanto, a sua neutralização.

6. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

7
. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, dar parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0010828-52.2021.8.08.0024

APELANTE: IURY PETTER LEITE DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ROSY ADRIANA VIEIRA NEPOMUCENO - ES21399-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO

A Procuradoria de Justiça opinou, preliminarmente, pelo parcial provimento do recurso, tendo em vista que o apelante não fora sucumbente nos pleitos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, decote da majorante do emprego de arma de fogo e afastamento da condenação em danos morais.

Nesse quadrante, insta salientar que, da análise do édito condenatório objurgado (Id. 5269454, pp. 303/321), verifica-se que, na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante prevista no art. 63, III, alínea “d”, do Código Penal. Outrossim, na terceira fase, não houve a incidência da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Por fim, o Juízo sentenciante deixou de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, na forma do art. 387, IV, do CPP, ante a ausência de elementos suficientes nos autos para a fixação dos danos causados pela infração.

Assim sendo, o apelante carece de interesse recursal quanto a tais pleitos,
razão pela qual acolho a preliminar para conhecer parcialmente do presente recurso de apelação.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IURY PETTER LEITE DOS SANTOS

em face da r. Sentença (Id. 5269454, pp. 303/321) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 5269454, pp. 03/06) que, no dia 16 de maio de 2021, aproximadamente às 14h51m, na Av. Desembargador Demerval Lyrio, n° 161, no Bairro Mata da Praia, Vitória, o denunciado adentrou a Farmácia Drogasil e subtraiu para si, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho telefone da marca Samsung e a quantia de R$ 2.278,85 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), em dinheiro fracionado, evadindo-se, em seguida, em direção ao Bairro Mata da Praia.

Ressai que, após o assalto, as autoridades policiais foram acionadas via CIODES para prosseguirem até a Farmácia Drogasil, porém não conseguiram lograr êxito em localizar o denunciado. No entanto, por conta da reiterada prática de assaltos realizados pelo denunciado no mencionado estabelecimento comercial, este se tornou conhecido pelos funcionários, uma vez que já havia assaltado a farmácia em oportunidades diversas, sendo 03 (três) vezes com êxito total e uma tentativa. Consta, ainda, que o denunciado já vinha sendo investigado pela Delegacia de crimes contra estabelecimentos comerciais, em virtude de outras práticas ilícitas cometidas na referida farmácia, entre outros, havendo sido expedido um mandado de prisão nos autos da ação penal tombada sob nº 0008238-05.2021.8.08.0024.01.0002-22, da 2ª Vara Criminal de Vitória, cujo cumprimento se deu no dia 17/5/2021, na residência do denunciado. Durante o cumprimento do mandado de prisão, foram apreendidos na residência do denunciado alguns materiais utilizados na prática dos roubos e outros objetos ilícitos, sendo também localizados o aparelho telefone celular e parte do dinheiro, no importe de R$ 232,45 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), subtraídos da farmácia Drogasil. Consta, ainda, que a vítima, Sr. Rodrigo Araújo Barbosa, por meio do reconhecimento indireto de pessoa, identificou de imediato o denunciado como autor do assalto à farmácia

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição, por atipicidade de conduta, aplicando-se o princípio da insignificância, ou, ainda, seja afastada a imputabilidade penal, ante a condição de usuário de drogas.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 5269454, pp. 11/17), Auto de Restituição (Id. 5269454, p. 23), Auto de Apreensão (Id. 5269454, pp. 47/49) e prova oral.

No tocante à
autoria
, insta salientar que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa), o acusado confessou a prática delitiva, havendo declarado que praticou a subtração de um celular e quase três mil reais da Farmácia Drogasil, à época dos fatos, mediante uso de um simulacro de arma de fogo; que praticou a conduta sozinho; que colocou os funcionários e os clientes da farmácia dentro da sala onde está localizado o cofre do estabelecimento; que já foi condenado por roubo e está cumprindo pena.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa), a vítima, RODRIGO ARAÚJO BARBOSA, funcionário da Farmácia Drogasil à época dos fatos, declarou que reconhece o réu como a pessoa que praticou o roubo; que o réu anunciou o roubo para o depoente, na entrada do estabelecimento, mediante uso de uma arma de fogo; que existiam cerca de sete funcionários e duas clientes na farmácia; que o réu prendeu as duas clientes na sala da aplicação da farmácia e levou todos os funcionários para a sala da gerência, onde estava o cofre, local em que determinou que o cofre fosse aberto; que o réu subtraiu os valores do cofre e do caixa, no montante de R$ 2.278,85; que o réu também subtraiu o celular da empresa, que estava no balcão, e cerca de 15 latas de red bull; que o celular não foi recuperado; que pequena parte do valor subtraído foi recuperado; que mudou de horário de trabalho em razão do medo decorrente da conduta praticada pelo réu; que o réu já havia praticado outros três roubos no mesmo estabelecimento.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha PM EDUARDO ALCANTARA TABOSA, declarou que esteve na farmácia Drogasil, no dia dos fatos, e foi informado por funcionários de que o estabelecimento havia sido alvo de um roubo, no qual um homem usando um boné havia anunciado o assalto e levado os funcionários para os fundos da farmácia, além de ter subtraído a importância em dinheiro mencionada na denúncia; que funcionários da farmácia informaram que o autor já havia praticado outros roubos contra o mesmo estabelecimento; que uma funcionária da farmácia reconheceu o autor dos fatos por fotografia; que o depoente viu as imagens das câmeras do estabelecimento, mas não pode reconhecer o autor porque este estava usando boné no dia do crime; que o dinheiro subtraído pertencia à farmácia, mas não sabe dizer se o celular subtraído também pertencia ao estabelecimento; que o autor dos fatos, segundo as imagens das câmeras, estava portando uma arma de fogo ou um simulacro de arma de fogo.

À luz desse contexto, não merece prosperar a tese defensiva de absolvição em razão do princípio da insignificância.

Isto porque, na esteira da orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (AgRg no REsp 1947722/RJ)

Outrossim, a Corte Superior de Justiça é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. (AgRg no HC n. 739.630/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Desta feita, revela-se incabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo perpetrado com grave ameaça, mediante uso de simulacro de arma de fogo, como é a hipótese retratada nos autos, tendo em vista a sua natureza complexa que, além de resguardar o patrimônio, também visa proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Superada tal aresta, não há que se falar em atipicidade da conduta, em razão do apelante ser usuário de drogas, visto que e
ventual dependência toxicológica não afasta, por si só, a imputabilidade do agente.
Nesse sentido, é de se pontuar que, no caso vertente, não restou demonstrado que
, no momento da ação, o acusado era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, razão pela qual não há como reconhecer a inimputabilidade.

Prosseguindo, não comporta guarida o pleito desclassificatório do crime de roubo para o de furto, eis que configurado o emprego de grave ameaça à pessoa, mediante uso de simulacro de arma de fogo, para obtenção de coisa alheia móvel.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula a revisão da pena para o mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Nesse quadrante, insta consignar que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências, havendo fixado a reprimenda basal em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Além disso, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a
“censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita”
(PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) - 4. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764).

À luz de tal cenário, revela-se inidônea e genérica a desvaloração sedimentada no fundamento de que
“
o grau de reprovabilidade da conduta é elevado”
, sendo de rigor, portanto, a sua neutralização.

Por sua vez, mostra-se escorreita e idônea a fundamentação que reputou como desfavorável o modulador das
circunstâncias do crime
, eis que o denunciado colocou os funcionários e os clientes da farmácia dentro da sala onde está localizado o cofre do estabelecimento, de modo que tal conduta colocou em risco várias pessoas, inclusive clientes, o que comprova a
maior reprovabilidade da empreitada criminosa
.

No que diz respeito à ponderação negativa do modulador
“consequências”
, impende registrar que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
“
e
m relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.”. (HC 606.078/RS)

No caso vertente,
resta j
ustifica
da
a valoração negativa das consequências do
crime
, por desbordar das ínsitas ou comuns ao delito,
visto que, concretamente,
a
conduta delituosa
causou
trauma psicológico à
s
vítima
s
,
sendo que uma delas, inclusive, teve que alterar o seu horário de trabalho, em razão do trauma decorrente dos fatos.

Registre-se que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No caso vertente, o Juízo sentenciante foi benevolente ao adotar a fração de 1/9 (um nono) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, majorando a pena em 08 (oito) meses para cada circunstância desvalorada

Assim sendo, remanescendo 02 (duas) circunstâncias judiciais desabonadas, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/9 (um novo) utilizada pelo Juízo sentenciante, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, e fixo a pena-base em
0
5
(
cinco
) anos e 0
4
(
quatro
) meses
de reclusão.

Na fase intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas e reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, razão pela qual reduzo a reprimenda na fração paradigma de 1/6, conduzindo a sanção intermediária ao patamar de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Mantenho o regime semiaberto, em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de redimensionar a pena definitiva do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)